Tribunal: TJMT
Processo: 0006833-33.2006.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006833-33.2006.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (EMBARGANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 02.177.690/0001-84 (EMBARGADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 02.177.690/0001-84 (EMBARGANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (EMBARGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – SANADO O ERRO MATERIAL CONSTANTE NA EMENTA – INEXISTÊNCIA DOS DEMAIS VÍCIOS INDICADOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÕES – REJEITADOS OS EMBARGOS OPOSTOS POR
KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E ACOLHIDOS EM PARTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA.

Inexistentes as omissões e constatado apenas o erro material na ementa, deve ser acolhido parcialmente os embargos opostos por uma das partes para suprir o vício, nos termos do artigo 1.022 do CPC e rejeitadas as alegações de demais vícios apontados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020